Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727341-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES JOSE DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora exequentes/agravantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal, ora executado, alega excesso de execução no montante de R$ 6.379,98 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), id. 92018957. Aduz o impugnante que a parte exequente, ao elaborar seus cálculos, o fez sem observar o título executivo judicial, oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que determinou a aplicação da TR Intimada a apresentar resposta a impugnação, id. 98546740, o exequente alega que, utilizou corretamente o IPCA-e para elaboração dos cálculos em estrita observância ao entendimento do STF no RE 870.947. É o relato do necessário. Decido. A questão suscitada sobre aplicação da TR em detrimento do IPCA-e deve ser analisada a luz da coisa julgada. Com efeito, o Acórdão exequendo de ID no 93792099, págs. 11 a 18, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 93792099, págs. 24 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Desse modo, tendo o Acórdão definido o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em obediência aos limites da coisa julgada material. (...). Fato é que, como negritado acima, não pode este Magistrado, em sede de cumprimento de sentença, violar a coisa julgada. Portanto, assiste razão ao Distrito Federal no que diz respeito ao equívoco da parte autora na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-e. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado. Considerando a sucumbência, condeno o impugnado a pagar honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, do mesmo diploma legal. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos para Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos ditames da Portaria GPR 07 de 02/01/2019, observando-se os estritos termos do título executivo judicial transitado em julgado, conforme parâmetros nesta decisão especificados. Com a juntada da planilha atualizada do débito, intimem-se as partes para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para eventual homologação e determinação de expedição dos requisitórios”. Na origem, os exequentes agravantes requerem o cumprimento individual de sentença coletiva, por meio da qual foi o ente federativo executado/agravado condenado a pagar valores retroativos, a título de benefício de alimentação não adimplidos a partir da vigência do Decreto distrital n. 16.990/1995. Apresentada impugnação pelo ente federativo executado, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada. Insurgem-se os agravantes contra a referida decisão, a qual considerou a aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 – que determina a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública por meio do índice da TR (art. 1o-F) –, para a necessária correção monetária do crédito exequendo. Alegam que o crédito comporta correção monetária pelo IPCA-E, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947. Assim, requerem a concessão da tutela recursal para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para novo cálculo do crédito atualizado, de modo a considerar o IPCA-E como índice apropriado para atualização do crédito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que seja concedida a pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, ausente a probabilidade de direito dos exequentes/agravantes, uma vez consignada, no título executivo judicial transitado em julgado, o qual dá ensejo ao cumprimento de sentença proposto, a regra de atualização do crédito exequendo, conforme bem assinalado pelo Júizo a quo na decisão agravada. Confira-se: “(...). A questão suscitada sobre aplicação da TR em detrimento do IPCA-e deve ser analisada a luz da coisa julgada. Com efeito, o Acórdão exequendo de ID no 93792099, págs. 11 a 18, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 93792099, págs. 24 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09 (...). Dessa forma, transitado em julgado o pronunciamento judicial que forma o título executivo, não cabe a alteração de índice de correção monetária, sob pena de violação da coisa julgada material, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Não é cabível a alteração do índice de correção monetária em execução contra a fazenda pública estabelecido no título judicial, sob pena de violar a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356339, 07517624720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 16:21:44. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora